Tribunal: CARF
Processo: 10209.000176/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10209.000176/2007-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.834 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
DELTA PUBLICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2005
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS
CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de
11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos
valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre
importação na base de cálculo do PIS-Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a exclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição em pauta, incidente na importação.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 16-59.632 - 24a
Turma da DRJ/SPO (fls. 186/193):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.000176/2007-63
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.000176/2007-63

Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da diferença
de PIS/Pasep-Importação, acrescida de multa de ofício e juros de mora, incidente sobre
a operação realizada pela Declaração de Importação (DI) no 05/1370818-3, registrada
em 15/12/2005, posteriormente desmembrada na DI no 06/0534750-0, registrada em
10/05/2006.
Conforme relato da autoridade fiscal e demais documentos constantes dos autos, a
contribuinte registrou a DI no 05/1370818-3, submetendo à despacho: (i) uma máquina
impressora offset para impressão multicolor de jornais, marca Man Roland, modelo
uniset; (ii)
uma máquina auxiliar para máquina impressora Man Roland modelo uniset –
dispositivo de dobra de chapa; (iii) uma máquina auxiliar para máquina impressora Man
Roland modelo uniset – dispositivo de perfuração de chapa. As três máquinas acima
foram declaradas na adição 001 da DI no 05/1370818-3, classificadas sob o código
NCM 8443.11.10, ao valor unitário (VUCV) de $ 5.922.000,00 euros.
Anteriormente ao registro da referida DI, a importadora havia protocolizado consulta,
em 18/11/2005, informando sobre a classificação fiscal que pretendia utilizar,
observando que para a NCM 8443.11.10 aplica-se alíquota zero tanto para o II como
para o IPI; bem como que, pelo fato de operar sob o regime de cumulatividade, nos
termos da Lei no 10.833/2003, estaria sujeita às alíquotas de 0,65% para o PIS e 3%
para a COFINS.
Questionou, assim, se o entendimento adotado estaria correto e, se assim não fosse, qual
seria (fls. 40/42).
Em resposta, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 27/12/2005, a
Solução de Consulta SRRF/2aRF/Diana no 76, que excluiu da posição NCM 8443.11.10
os dispositivos de perfuração e dobra de chapas, por entender que cada um desses
dispositivos seguia seu regime próprio de classificação. Como referido documento não
se manifestou sobre as alíquotas a serem aplicadas, foi formalizada nova consulta
específica sobre essa questão (fls. 50/53). Foi proferida, então, a Solução de Consulta
DISIT/SRRF/2aRF no 47, de 19/09/2006, esclarecendo que as alíquotas aplicáveis ao
caso são de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Contra essa decisão foi interposto
Recurso Especial, cuja admissibilidade foi negada.
Conforme autorização obtida junto ao fisco, a interessada procedeu ao
desmembramento do conhecimento de carga e ao registro, em 10/05/2006, da DI no
06/0534750-0. Na adição 001, declarou o dispositivo de dobra de chapa sob o código
NCM 8443.60.10, ao valor unitário (VUCV) de $ 19.678,35 euros; enquanto que, na
adição 002, declarou o dispositivo de perfuração de chapa sob o código NCM
8443.60.90, ao valor unitário (VUCV) de $ 11.727,00 euros.
Em conferência documental, a fiscalização verificou várias divergências.
Dentre elas, o fato de a importadora haver declarado e recolhido a Contribuição ao
PIS/Pasep- Importação à alíquota de 0,65%, bem como de não haver incluído na base de
cálculo das contribuições do PIS/Pasep e Cofins, o valor do ICMS (Doc. 04).
Em razão das incorreções apuradas, a fiscalização procedeu ao lançamento da diferença
apurada em relação ao PIS/Pasep-Importação, acrescida de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora, perfazendo o valor total do crédito tributário exigido
R$ 340.634,45.
Cientificada do lançamento em 06/03/2007, a contribuinte apresentou impugnação em
05/04/2007, juntada às fls. 89 e seguintes, alegando em síntese que:
a) protocolizou consulta para que a Receita Federal confirmasse o enquadramento fiscal
apresentado pela impugnante na importação das mercadorias sob análise, e apresentou
aditamento demonstrando novos argumentos a justificar sua pretensão para que fossem
aplicadas as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS, em razão de operar no
regime de cumulatividade dessas contribuições, nos termos da Lei no 10.833/2003. O
entendimento da Receita Federal foi, porém, de que as contribuições deveriam ser
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.000176/2007-63

calculadas às alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,6% parar a COFINS e, apesar de haver
interposto Recurso Especial, o mesmo foi rejeitado;
b) por não concordar com o entendimento da Receita Federal, a impugnante declarou e
recolheu a contribuição do PIS/Pasep à alíquota de 0,65%, assim como não incluiu na
base de cálculo dessa contribuição o valor do ICMS;
c) entende que a Receita Federal não pode exigir o recolhimento do PIS com a alíquota
de 1,65% e impedir que a impugnante utilize o crédito gerado desta operação.
Assim como, não pode exigir que a impugnante pague o PIS incluindo na sua base de
cálculo o valor do ICMS, já que é inconstitucional incluir tributo na base de cálculo de
outro tributo;
d) cita o artigo 8o da Lei no 10.637/2002 para demonstrar que, no caso das pessoas
jurídicas imunes a impostos, assim como as empresas que auferem receitas decorrentes
da venda de jornais, como no caso da impugnante, devem recolher o PIS com base na
Lei no 9.718/98. Logo, seja pela forma de apuração do IR, seja pela sua atividade
econômica, a impugnante está sujeita ao recolhimento do PIS com base na alíquota de
0,65%;
e) no caso específico do PIS/Pasep-Importação, cita diversos dispositivos legais para
concluir que a Lei no 10.865/2004 criou uma situação incoerente, pois se por um lado
equiparou os contribuintes tributados pelo lucro presumido com os tributados pelo lucro
real, ao submeter ambos a uma alíquota total de 9,25% para as contribuições incidentes
sobre as importações, por outro lado fez uma distinção entre tais contribuintes, uma vez
que os primeiros não poderão utilizar o valor pago por tais contribuições na importação
como créditos para o pagamento das contribuições "normais", enquanto os segundos
foram autorizados a utilizar tal crédito. Essa situação desrespeita o princípio
constitucional da isonomia;
f) o ICMS não pode fazer parte da base de cálculo do PIS na operação em comento, uma
vez que a impugnante tem direito a pagar o tributo de forma diferida, conforme dispõe o
artigo 1o do Decreto Estadual n° 1.773/2005, e o imposto só será devido na eventual
saída dos bens de seu ativo fixo;
g) caso seja ultrapassada a questão do diferimento, o que se admite apenas a título de
argumentação, ainda assim o ICMS não poderia fazer parte da base de cálculo do PIS
porque os bens importados foram adquiridos mediante arrendamento mercantil e o
ICMS não incide sobre essas operações, conforme dispõe o Regulamento do ICMS do
Estado do Pará, sendo devido apenas na eventual alienação dos bens decorrente da
opção de compra pelo arrendatário;
h) ademais, o ICMS e o PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO não poderiam ser incluídos na
base de cálculo do PIS-Importação, uma vez que jamais poderiam ser abrangidos pelo
conceito de "valor aduaneiro", tudo em consonância com ampla jurisprudência e
doutrina favoráveis ao contribuinte, bem como pela legislação pertinente ao tema,
conforme demonstra.
Conclui, assim, pela inconstitucionalidade da exigência das contribuições na forma
implementada pela Lei n° 10.865/2004;
i) aduz que o procedimento de incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS o valor
do ICMS, não está de acordo com os regramentos constitucionais relativos à segurança
jurídica e indelegabilidade da competência tributária;
j) requer, ao final, que o lançamento de ofício seja julgado improcedente.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-processo”.

A Delegacia de Julgamento julgo improcedente a impugnação, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.000176/2007-63

Data do fato gerador: 15/12/2005
EFEITOS DA CONSULTA.
A Solução de Consulta vincula a Administração em relação ao Consulente.
A utilização por parte do sujeito passivo de entendimento diverso do estabelecido na
Solução de Consulta sujeita-o ao lançamento de ofício dos tributos porventura
decorrentes da divergência de entendimento.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido. Passemos a discorrer sobre as questões trazidas pela
Recorrnete.

1. Da interpretação da Lei no. 10.865, de 2004, que instituiu o
PIS/importação
Inicialmente a Recorrente volta-se aos artigos da Lei no. 10.865 que preveem a
exigência da contribuição para o PIS e da Cofins na importação. Colaciona-se o artigo 8o da Lei
na sua redação original:

Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEP-
Importação; e
II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.
Cumpre anotar que a incidência das contribuições na importação tem legislação
específica, a qual determina de forma clara e direta as alíquotas incidentes na importação.

Defende a Recorrente que, por ser contribuinte com base no lucro presumido,
permaneceria recolhendo, mesmo na importação, com alíquota de 0,l65%.
Nesse ponto, falece razão à Recorrente, pois a lei que disciplina a incidência da
contribuição na importação é direta e cristalina, ao fixar as alíquotas. Ademais, não cabe a este
CARF se manifestar sobre eventual alegação de inconstitucionalidade da lei, nos termos da
Súmula no. 1 do CARF.
A Recorrente também defende que seria absurdo exigir-lhe a tributo na alíquota
mais alta e lhe impedir a utilização do crédito. Contudo, mais uma vez, a Lei no. 10.865 é direta
e cristalina, vejamos:
Art. 16. É vedada a utilização do crédito de que trata o art. 15 desta Lei nas hipóteses
referidas nosincisos III e IV do § 3o do art. 1oe no art. 8o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e nos incisos III e IV do § 3o do art. 1oe no art. 10 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003. (negritos nossos).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.000176/2007-63

O artigo 8o da Lei Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, determina o
seguinte:
Art. 8oPermanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa
6o:Produção de efeito I – as pessoas jurídicas referidas nos§§ 6o,8oe9odo art. 3oda Lei
no9.718, de 27 de novembro de 1998(parágrafos introduzidos pelaMedida Provisória
no2.158-35, de 24 de agosto de 2001), eLei no7.102, de 20 de junho de 1983;
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
Portanto, basta verificar os artigos transcritos, para concluir que não assiste razão
à Recorrente neste ponto.
Cumpre anotar que em relação à incidência da contribuição em pauta a Recorrente
traz também alegações de inconstitucionalidade, que não podem ser apreciadas por este Tribunal,
em razão da Súmula no. 1 do CARF.

2. Impossibilidade de Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
A Recorrente questiona a inclusão dos valores do ICMS e do PIS/Cofins
incidentes no desembaraço aduaneiro de produtos estrangeiros importados.
Neste ponto, cumpre ter presente o julgamento do RE 559.937/RS, em 20 de
março de 2013, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral,
que o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de produtos estrangeiros importados e
os valores das próprias contribuições incidentes na importação não integram a base de cálculo do
PIS/COFINS-Importação.
Dessarte, em razão das disposições do art. 62-A do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, adota-se para o presente julgamento, a decisão do
STF, naquele recurso extraordinário, para excluir da base de cálculo das contribuições para o
PIS/COFINS-Importação os valores do ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro do
automóvel Mustang importados pelo recorrente e também dos valores das próprias contribuições
para o PIS/Cofins incidentes nas operações de importação daquele produto. Portanto, deve ser
dado provimento ao Recorrente nesta questão.

CONCLUSÃO
Nos termos do presente voto, proponho dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para determinar a exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição em pauta,
incidente na importação..

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.000176/2007-63

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital